Tribunal: TJDFT
Processo: 0719385-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS EXISTENTES. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR MEIO DOS REPRESENTANTES LEGAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

A efetivação da citação por edital pressupõe que o réu esteja em lugar incerto e não sabido (art. 256, do CPC), sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para localizá-lo, se o autor empreendeu diversas diligências no sentido de encontrar seu paradeiro.

A possibilidade de citação da pessoa jurídica por meio de seu representante legal, nos termos do art. 248, § 2o, do CPC, é desinfluente para aferir a validade da citação por edital, visto que o referido preceito jurídico prevê uma faculdade e não uma obrigação.

Apelo não provido.